Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700773-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 46058878, tendo em vista que a Lei 13.896/19 estipula prazo de 30 dias para exames necessários à elucidação da neoplasia maligna, quando do seu diagnóstico. Não é o caso dos autos, tendo em vista que o agravante busca a continuidade do tratamento. Intime-se. Aguarde-se o prazo do agravado. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito